Tribunal: STF
Processo: Rcl 85566
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 0001079-45.2017.5.05.0651, para garantir a observância do que decidido na ADI 3.395/DF, bem como do que previsto no enunciado da Súmula Vinculante 10.



    A reclamante narra que:



    Cuida-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por servidor público estatutário em face da autarquia ré na qual pleiteou-se a declaração de nulidade da transmudação/conversão do regime jurídico de celetista para estatutário do empregado não estabilizado (a teor do art. 19 do ADCT), mesmo após o advento do art. 243 da Lei 8.112/1991, e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS.



    A autarquia argumentou perante a Justiça do Trabalho haver afronta ao precedente fixado pela Excelsa Corte em sede de controle concentrado nos autos da ADI nº 3.395/DF, na medida em que a competência para o processamento e julgamento da causa é da Justiça Comum, não da Justiça do Trabalho.



    No mérito, apontou que a decisão recorrida ao entender que a parte reclamante permaneceu na condição de empregada celetista, mesmo após a edição da Lei nº 8.112/90, acabou por declarar a inconstitucionalidade do art. 243, da Lei nº 8.112/90, sem observar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF e na Súmula Vinculante nº 10/STF.



    Apesar disso, a Corte Superior Trabalhista, por meio do acórdão ora impugnado, reconheceu ao reclamante, o direito aos depósitos fundiários, a despeito de as partes manterem entre si vínculo estatutário desde o advento da Lei 8.112/90 – Regime Jurídico Único. 



    [...]



    Além disso, houve aplicação indevida dos Temas 928 e 853, do STF, dando vazão a presente reclamação com fulcro no art. 988, I a IV e §4º do CPC, que determinam a observância da autoridade da decisão vinculante do STF, proferida em ADI, e de acórdão proferido em julgamento de incidente de demandas repetitivas, o qual compreende tanto a aplicação devida da tese, quanto a sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. Ou seja, há violação a autoridades de decisões do STF, em acórdão proferido em ADI e em acórdão proferido em regime de repercussão geral, quando se aplica indevidamente o tema ao caso concreto.



    [...]



    No julgamento do mérito da referida ADI, os Ministros do Supremo Tribunal Federal acordaram, por maioria, “em referendar a medida cautelar e em julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação, para fixar, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no art. 114, inciso I, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”que dispôs:



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, “em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos” (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.



    [....]



    É fato incontroverso que a reclamante da Ação Trabalhista (ora reclamada) há mais de 2 décadas é regida pelo regime estatutário. A despeito disso, o acordão proferido pelo TST afirma que ela se manteve sob a regência da Consolidação das Leis do Trabalho.



    [...]



    Há que se ter em mente que a relação mantida entre os servidores que tiveram seu regime jurídico alterado a partir da Lei nº 8.112/1990 e as entidades federais é de caráter estatutário, em tudo regida pelo Direito Administrativo, de modo que não há vínculo empregatício entre o trabalhador e a entidade pública.                         



     Em nenhum momento os aludidos precedentes declararam a inconstitucionalidade do art. 243, caput e § 1º, da Lei 8.112/90. O que os precedentes decidiram efetivamente foi que a competência da Justiça do Trabalho abrange as verbas fundadas em contrato de trabalho regido pela CLT.                  



     No caso, tratava-se de contrato de trabalho celebrado em época na qual se admitia a vinculação de servidores à Administração Pública sob regime da CLT.



    [...]



    Essa é a diferença entre o caso em análise e os precedentes tratados em repercussão geral: aqui não se pleiteiam verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor era celetista, isto é, antes de 1990. Em verdade, no processo originário, o reclamante busca, posteriormente ao advento do RJU, o pagamento de FGTS, com aplicação equivocada dos Temas 853 e 928 do STF, uma vez que aplicável a ADI 3395.



    Em resumo: o que aqui se discute é a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão nascida na vigência de vínculo de natureza estatutária. Não há nenhuma controvérsia nos autos quanto ao momento em que a lesão foi constatada, gerando o direito à indenização (actio nata). A lesão foi identificada na vigência do regime estatutário. Assim, o acórdão reclamado, ao decidir pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação de indenização, afrontou a decisão proferida por essa e. Corte na ADI 3.395.



    [...]



    Assim sendo, resta evidenciado que o Acórdão reclamado afrontou o Teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF ao deixar de aplicar o art. 243 da Lei nº 8.112/90 sem declarar a sua inconstitucionalidade (doc. 1, pp. 1-17).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    6. ao final, seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0001079-45.2017.5.05.0651 determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395, ou caso, assim não se entenda, seja determinada a remessa dos autos ao órgão competente do Tribunal reclamado para a observância do rito previso no art. 97 da CF, nos termos da Súmula Vinculante nº 10 do STF (doc. 1, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não viola os precedentes vinculantes indicados, como será explicitado.



    No julgamento da medida cautelar na ADI 3.395/DF, publicada em 10/11/2006, fixou-se o entendimento de que “o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. Tal orientação foi posteriormente confirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento publicado em 1°/7/2020, cuja ementa transcrevo: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    Por oportuno, trago o teor da Súmula Vinculante 10: 



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Expostos os paradigmas, passo à análise do caso concreto. 



    Na origem, a reclamação trabalhista foi ajuizada pelo beneficiário contra a reclamante, para pleitear “a declaração de nulidade da transmudação/conversão do regime jurídico de celetista para estatutário do empregado considerado estável a teor do art. 19 do ADCT, mesmo após o advento do art. 243 da Lei 8.112/1991 e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS” (doc. 1, p. 2).



    A reclamação trabalhista foi julgada procedente e houve esgotamento das instâncias ordinárias.



    O acórdão reclamado traz os seguintes fundamentos, no que interessa:



    A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido da impossibilidade de conversão automática do regime celetista para o estatutário do servidor não estável, admitido sem prévia aprovação em concurso público, em momento anterior à vigência da Constituição Federal.



    Assim, mesmo comprovada a existência de lei que estabeleça a transmudação de regime jurídico, o empregado público continua submetido à CLT, em face do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal.



    Nesse sentido, os seguintes julgados, inclusive desta Oitava Turma:



    RECURSO DE REVISTA. EMPREGADO PÚBLICO. ADMISSÃO, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, POSTERIORMENTE A 5/10/1983. TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. O Tribunal Pleno desta Corte, no julgamento do processo ArgInc - 105100-93.1996.5.04.0018 (ocasião em que se examinou o tema à luz do julgamento, pelo STF, da ADI 1.150/RS), decidiu que, apenas em relação aos empregados beneficiados pela norma prevista no art. 19 do ADCT, opera-se a transmudação automática do regime jurídico, de celetista para estatutário. Em sentido contrário, os empregados admitidos no serviço público em data posterior a 5/10/1983, sem concurso público, permanecem regidos pela CLT, mesmo após a instituição de Regime Jurídico Único. Precedentes. No caso, verifica-se que a reclamante foi admitida em 4/12/1987 (fls. 688), posteriormente à 5/10/1983, tratando-se, portanto, de empregada que não adquiriu a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. Assim, improcedente a mudança de regime jurídico celetista para estatutário. Recurso de Revista de que se conhece e a que se dá provimento. (RR 1518-32.2017.5.05.0271, Rel. Min. João Batista Brito Pereira, 8.ª Turma, DEJT 22/1/2021)



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALTERAÇÃO DE REGIME. SERVIDOR ADMITIDO ANTES DA CF/88, SEM CONCURSO PÚBLICO. NÃO ESTABILIZADO. O Regional consignou que a reclamante foi admitida em 23/5/1986, antes, portanto, da CF/88, sem se submeter a concurso público. Diante desse quadro, concluiu o Regional que, embora válido o contrato de trabalho, não é possível a alteração de regime jurídico sem concurso público. Além disso, por não se tratar de servidora estabilizada nos moldes do art. 19 da ADCT, permaneceu regida pela CLT mesmo após a instituição do Regime Jurídico Único. Nesse contexto, não há falar em violação do art. 114 da CF. Precedentes. 2. RECOLHIMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO BIENAL. O Regional considerou inválida a alteração do regime jurídico, porquanto a reclamante não se submeteu a concurso público, requisito imprescindível para a sua inserção no regime jurídico estatutário. O referido entendimento se amolda à pacífica jurisprudência do TST, de modo que não há falar em extinção do contrato de trabalho e em incidência da prescrição bienal. Ademais, o Regional observou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (ARE 709.212/DF) e a redação da Súmula nº 362, item II, desta Corte, segundo a qual, para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13/11/2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13/11/2014. Ilesos os arts. 7º, XXIX, e 37, II, da CF e as Súmulas nos 362 e 382 do TST. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AIRR-17188-88.2015.5.16.0008, Rel. Min. Dora Maria da Costa, 8.ª Turma, DEJT 26/4/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 13.467/2017. SERVIDOR PÚBLICO NÃO ESTÁVEL. ADMISSÃO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 PELO REGIME DA CLT. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE REGIMES. DEPÓSITOS DO FGTS. TRANSCENDÊNCIA. O processamento do recurso de revista na vigência da Lei 13.467/2017 exige que a causa ofereça transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, a qual deve ser analisada de ofício e previamente pelo Relator (artigos 896-A, da CLT, 246 e 247 do RITST). A causa diz respeito ao entendimento do Tribunal Regional de que a regulamentação do regime jurídico único estatutário pela Lei Municipal nº 04/1991 é válida e aplicável ao Autor, admitido em 01/05/1985, sem prévia aprovação em concurso público. Constatada a transcendência política da causa, deve ser processado o recurso de revista. Agravo de Instrumento de que se conhece e a que se dá provimento. RECURSO DE REVISTA. LEI 13.467/2017. SERVIDOR PÚBLICO NÃO ESTÁVEL. ADMISSÃO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 PELO REGIME DA CLT. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE REGIMES. DEPÓSITOS DO FGTS. TRANSCENDÊNCIA. O art. 896-A, § 1º, II, da CLT prevê como indicação de transcendência política, entre outros, "o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal". Como o dispositivo não é taxativo, deve ser reconhecida a transcendência política quando há desrespeito à jurisprudência reiterada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ainda que o entendimento ainda não tenha sido objeto de súmula. A causa oferece transcendência política, uma vez que o eg. Tribunal Regional, ao entender aplicável o regime estatutário ao Autor, admitido sem concurso público em 01/05/1985, contrariou a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a conversão automática do regime celetista para o estatutário não se aplica aos empregados celetistas admitidos sem concurso público após 05/10/1983, haja vista o óbice contido no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988, pois que não possuem os cinco anos de efetivo exercício anteriores à promulgação da CR/88 que lhe dariam direito à estabilidade de que trata o art. 19 do ADCT. Demonstrado pelo recorrente, por meio de cotejo analítico, que o eg. TRT incorreu em ofensa ao art. 37, II da CR, o recurso deve ser conhecido e provido para restabelecer a r. sentença que julgou procedente o pedido de depósitos de FGTS do período de 5/10/1988 a 18/10/2017. Transcendência reconhecida, recurso de revista de que se conhece e que se dá provimento. (RR-1599-41.2017.5.06.0242, Rel. Des. Convocada Cilene Ferreira Amaro Santos, 6.ª Turma, DEJT 5/4/2019)



    Entendimento diverso, tal como assentado no processo ArgInc-105100-93.1996.5.04.0018, de Relatoria da Exma. Min. Maria Helena Mallmann, somente seria possível caso se tratasse de servidor enquadrado no art. 19 do ADCT (Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público), isto é, caso houvesse adquirido estabilidade, o que não é o caso dos autos. 



    Assim, em se tratando de servidor admitido sem concurso público, e sem a estabilidade do art. 19 do ADCT, reputa-se inválida a transmudação do regime celetista para o estatutário.



     No mesmo sentido, aliás, se pronunciou o Exmo. Ministro Roberto Barroso, ao julgar a Reclamação 14.117 (DJe de 02/05/2018):



    11. De acordo com a jurisprudência desta Corte, os empregados contratados pela Administração Pública sem concurso público, sob regime trabalhista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, não podem ser vertidos para o regime jurídico estatutário. O ato de transposição editado nesses termos é nulo e, por isso, não se altera o vínculo jurídico estabelecido entre o servidor e a Administração Pública, que continua a ostentar natureza trabalhista. Assim, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que envolvam servidores nessa situação, não sendo o caso de se aplicar o precedente formado na ADI 3.395 MC, rel. Min. Cezar Peluso. Nesse sentido, v.g.: ARE 906.491, rel. Min. Teori Zavascki, julgado sob a sistemática da repercussão geral.



    [...]



    Dessa forma, o Tribunal Regional, ao reconhecer a extinção do vínculo celetista, em razão da superveniência da Lei 8.112/90, e pronunciar a prescrição bienal, incorreu em ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal.



    Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de revista, por violação do art. 37, II, da Constituição Federal.



    2 – MÉRITO 2.1 - TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO Conhecido por violação do art. 37, II, da Constituição Federal, DOU PROVIMENTO ao recurso de revista, para condenar a reclamada ao recolhimento dos depósitos do FGTS, observando-se apenas a prescrição trintenária. Inverto os ônus da sucumbência. Custas, pela reclamada, dispensadas na forma da lei. ISTO POSTO ACORDAM os Ministros da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer do recurso de revista, por violação do art. 37, II, da Constituição Federal, e, no mérito, dar-lhe provimento para condenar a reclamada ao recolhimento dos depósitos do FGTS, observando-se apenas a prescrição trintenária. Invertidos os ônus da sucumbência. Custas, pela ré, dispensadas na forma da lei. Brasília, 17 de novembro de 2021 (doc. 11 , pp. 4-9).



    Como se vê, a pretensão do autor da ação trabalhista foi acolhida, pois o Tribunal reclamado considerou que: 



    [...] Consoante registrado no acórdão a quo, a reclamante foi admitida em 22.6.1987, não tendo, portanto, adquirido a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. (doc. 11,p.4)



    Esse entendimento encontra guarida na tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal no julgamento do ARE 906.491/DF, Tema 853 da Repercussão Geral, in verbis:



    Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.



    Portanto, pela análise dos fundamentos do ato impugnado, percebe-se que este está em sintonia com o referido precedente de repercussão geral.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: Rcl 71.913/BA, Rel. Min. André Mendonça, DJe 24/9/2024; Rcl 71.698/BA, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 19/9/2024; Rcl 71.985/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/9/2024; e Rcl 72.138/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/9/2024.



    Quanto à alegação da reclamante de que a relação entre as partes seria de caráter estatutário, regida pelo Direito Administrativo, e por isso a Justiça comum seria competente para julgar a ação, com base na ADI 3.395/DF, cabe destacar que o STF tem decidido reiteradamente que é inconstitucional a transposição de servidores celetistas estabilizados pela regra do art. 19 do ADCT para cargos efetivos, sem aprovação prévia em concurso público, como nos casos das ADIs 3.636, 4.876 e 5.111.



    Além disso, saliento que não há violação à cláusula de reserva de plenário quando um órgão fracionário de tribunal, sem declarar expressamente a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo do Poder Público, decide afastar sua aplicação total ou parcialmente, desde que já exista decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Na mesma linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO PLENÁRIO DO STF ACERCA DA MATÉRIA DE FUNDO. APLICAÇÃO MITIGADA DO ART. 97 DA CF/88. ARTIGO 481, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



     1. Não viola o art. 97 da CF/88 a decisão proferida por órgão fracionário do Poder Judiciário – mediante a qual se nega eficácia a ato normativo por fundamento constitucional - assentada em entendimento do Plenário do STF acerca da matéria de fundo, ainda que sobre dispositivo diverso.



     2. Exige-se aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma para o cabimento da reclamação constitucional.



     3. Agravo regimental não provido (Rcl 9.299 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/2/2015).



    Na mesma linha, cito o seguinte julgado, da minha relatoria: Rcl 71.946/SE, DJe 14/10/2024.



    Em casos idênticos, em reclamações propostas pela própria reclamante, decidiu o Supremo Tribunal Federal:  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, SOB O REGIME CELETISTA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. INOCORRÊNCIA. VÍNCULO DE NATUREZA CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. AUSÊNCIA RCL 84439 / BA 15 DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 71.912 AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13/5/2025.  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA OFENSA À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395/DF E À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra reclamação que foi julgada improcedente, proposta contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, visando garantir a observância do decidido na ADI 3.395/DF, bem como do que previsto no enunciado da Súmula Vinculante 10. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido na ADI 3.395/DF e ao enunciado da Súmula Vinculante 10. III. Razões de decidir 3. Não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 853 RG, pois os fundamentos do julgamento do ARE 906.491/DF são aplicáveis ao caso concreto. 4. Quanto à alegação da agravante de que a relação entre as partes seria de caráter estatutário, regida pelo Direito Administrativo, e por isso a Justiça comum seria competente para julgar a ação, com base na ADI 3.395/DF, cabe destacar que o Supremo Tribunal tem decidido reiteradamente que é inconstitucional a transposição, para cargos efetivos, de servidores celetistas que se tornaram estáveis pela regra do art. 19 do ADCT, sem aprovação prévia em concurso público, como nos casos das ADIs 3.636/AM, 4.876/DF e 5.111/RR. 5. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando um órgão RCL 84439 / BA 16 fracionário de tribunal, sem declarar expressamente a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo do Poder Público, decide afastar sua aplicação total ou parcialmente, desde que já exista decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, 97; ADCT, art. 19; RISTF, arts. 52 e 161; Súmula Vinculante n. 10. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.395/DF, Rel. Min. Ayres Britto, j. 10/11/2006; STF, ARE 906.491/DF, Tema 853; Rcl 9.299 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/2/2015; ADIs 3.636, 4.876 e 5.111. (Rcl 71.946 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/6/2025)



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin     



Relator